Tribunal: TCU
Processo: 017.505/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10607/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 017.505/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adomeu Sales de Souza (XXX.226.992-XX); Bruno de Sousa Castelo Branco (XXX.569.002-XX); Gilvando Diogo Peixoto (XXX.632.272-XX); Hamilton Ferreira Santos (XXX.043.033-XX); Hiardo Rodrigues Silva (XXX.565.932-XX); Jhon Kelps da Silva Furtado (XXX.069.502-XX); Lucas Gabriel dos Santos Costa (XXX.360.202-XX); Luis Enrique Ferreira Alves (XXX.789.512-XX); Marcus Vinicius de Melo e Melo (XXX.292.522-XX); Welliton Pereira de Souza (XXX.513.092-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.